Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ARTIGOS 319 E 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Inexistindo quaisquer dos vícios previstos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, a autorizar a extinção do feito, deve ser cassada a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.